Tribunal: STF
Processo: Pet 2525
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Petição. Medida cautelar incidental. Questão de
ordem.
             - Esta Primeira Turma (assim, a título exemplificativo,
nas Petições nºs 2.424 e 2.463), em hipóteses que versam a mesma
questão de mérito, mas em que há o interesse de obter o efeito
suspensivo para o recurso extraordinário porque o acórdão recorrido
extraordinariamente reformou a sentença de primeiro grau que fora
favorável ao Município, não tem deferido a medida cautelar para os
outros fins também aqui pretendidos que não o de atribuir efeito
suspensivo ao recurso extraordinário.
            - Ambas as Turmas desta Corte (assim no agravo regimental
na Petição nº 863 e na Petição nº 2.192) têm entendido que falta
interesse de agir para propor medida cautelar inominada que vise a
dar efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que negou provimento a decisão de primeiro grau contrária ao
recorrente, porquanto esse efeito suspensivo cairia no vazio, uma
vez que não retiraria a permanência da eficácia dessa decisão de
primeiro grau.
             Questão de ordem que se resolve no sentido de indeferir o
pedido de medida cautelar.